Tribunal: TJBA
Processo: 0572855-77.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-01-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 0572855-77.2015.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: Jackson Sousa Alves

Advogado(s): GENIVALDO ARAUJO DOS SANTOS

APELADO: Ministério Público da Bahia e outros

RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA:

ACORDÃO

EMENTA: PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. ARTIGO 157, § 2º, II, CPB. EMPREGO DE ARMA BRANCA. FACA TIPO PEIXEIRA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR DE NULIDADE. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO EM SEDE POLICIAL. ARTIGO 226, CPP. PLEITO ABSOLUTÓRIO. SUPOSTA FRAGILIDADE PROBATÓRIA. OPINATIVO MINISTERIAL PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE CONFIGURADAS. LAUDO PERICIAL ATESTANDO AS LESÕES DECORRENTES DA VIOLÊNCIA EMPREGADA NA EXECUÇÃO DO DELITO. PROVAS SUFICIENTES À EMISSÃO DO DECRETO CONDENATÓRIO. RECONHECIMENTO DO APELANTE PELA VÍTIMA EM JUÍZO. RECURSO DESPROVIDO.

I –

É
possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva, como o aludido reconhecimento fotográfico, para embasar a condenação, desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo, sob o crivo do contraditório e ampla-defesa, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal, conforme julgados da Corte Superior. Preliminar rejeitada.

II –

Trata-se de
APELAÇÃO CRIMINAL
ofertada por
JACKSON SOUZA ALVES
,
inconformado com a sentença colacionada às fls. 193/201, que julgou procedente em parte o pedido contido na denúncia para condená-lo à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, em valor correspondente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal.

III-

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID 24672083), manifestando-se pela rejeição da preliminar de nulidade e no mérito, pelo conhecimento e desprovimento do Recurso.

IV -

A materialidade foi comprovada através do Auto de Exibição e Apreensão (fls.09), bem como os Autos de Reconhecimento (fls. 15 e 19) e Autos de Entrega (fls. 16 e 20). O Auto de Exibição e Apreensão que consta à fls. 09, é prova irrefutável de autoria e materialidade do crime de roubo, considerando que foi apreendido de posse dos Réus um veículo
FORD Ka, placa NTF 1940, de propriedade da vítima.
A autoria restou demonstrada em razão do depoimento da vítima ORESTES DE QUEIROZ, bem como pela confissão dos Recorrentes na fase policial (ID 167720559), cf. PJE-mídias.

V –

N
a apura
ção de crimes patrimoniais, normalmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima assume elevado relevo, especialmente quando em consonância com os demais elementos probatórios.

VI -

As provas produzidas atestam que, em
10 de julho de 2015, por volta das 17 horas, a vítima Orestes de Queiroz Caminha se encontrava em via pública no bairro de Jardim Armação, nesta cidade, a bordo do seu veículo Ford Ka placa policial NTF 1940, e na companhia do seu filho Igor Lopes Caminha, sendo assaltado pelo Apelante Jackson e seu comparsa Júnior, que sacaram de armas brancas tipo peixeira e com elas passaram a exercer grave ameaça contra a vítima ordenando que a mesma e seu filho descessem do veículo. Ademais, a vítima e seu filho foram levados para um terreno baldio onde aquele entrou em luta corporal, vindo a ser fisicamente agredido com socos e facadas, cf. laudo pericial em anexo, sendo subtraído o veículo e os aparelhos celulares de ambas as vítimas, incorrendo o Apelante, na prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, II, CPB.

VII -

Destaque-se que o emprego de arma branca foi incluída como causa de aumento no artigo 157, § 2º, VII, CPB, pela Lei nº 13.964/2019, o que elevaria a pena estabelecida de 1/3 (um terço) até 1/2 (metade). Entretanto, por tratar-se de
novatio legis in pejus
sem possibilidade de retroação, bem como por tratar-se de recurso exclusivo de Defesa (Ne reformatio in pejus), inviável a aplicação desta majorante.

VIII
–
Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

APELAÇÃO CRIMINAL nº
0572855-77.2015.8.05.0001
,
provenientes da Comarca de Salvador/BA, figurando como Apelante:
JACKSON SOUZA ALVES

e Apelado:

MINISTÉRIO PÚBLICO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR A PRELIMINAR DE NULIDADE E
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO
,
mantendo-se o Decisum recorrido em sua integralidade
. E assim o fazem pelas razões a seguir expendidas.